Tribunal: STF
Processo: ARE 1592100
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPOSIÇÃO. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LEI MUNICIPAL N. 3.804/2021. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES TÉCNICAS, BUROCRÁTICAS E OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE COM OS CARGOS EFETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS COMISSIONADOS. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:
“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA EXONERAÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE SUBPROCURADORES, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CRATO. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES TÉCNICAS, BUROCRÁTICAS E OPERACIONAIS A CARGOS COMISSIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE CARGOS COMISSIONADOS E DE CARGOS EFETIVOS. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS ATUALMENTE EXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS CARGOS, DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO À OBRIGAÇÃO DE EDITAR LEI DE CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS EFETIVOS DE PROCURADOR E DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SEU PROVIMENTO. RESPEITO À SEPARAÇÃO DE PODERES E À AUTONOMIA MUNICIPAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA TÃO SOMENTE DECLARAR INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUESTIONADA E DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS DE NOMEAÇÃO AOS CARGOS EM COMISSÃO DE SUBPROCURADORES POR ELA CRIADOS, PROIBINDO NOVA NOMEAÇÃO, CONFORME TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (fl. 12, e-doc. 59).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 71).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 18, 29 e 30 e os incs. II e V do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.010 da repercussão geral.

Afirmou ter sido reconhecida a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 3.804/2021, “que criou os cargos de subprocuradores, basicamente, por considerar que as atribuições do cargo não eram de direção, chefia e assessoramento e se prestava ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como em virtude de uma suposta desproporção entre o quantitativo de cargos comissionados e efetivos”. Mencionou que essa lei “já fora alterada, pela Lei Municipal n. 4.064/2023, a qual alterou as atribuições dos cargos de subprocurador e de advogado, assim como alterou a estrutura organizacional da procuradoria, de modo a se adequar ao tema 1010” (fl. 10, e-doc. 74).

Asseverou que “as atribuições do cargo de subprocurador, nos termos da Lei Municipal n. 3.804/2021, estão claros, objetivos e bem definidos, dele se extraindo o caráter eminente de direção, chefia e assessoramento” (fl. 14, e-doc. 74). Insistiu que as alterações promovidas pela Lei municipal n. 4.064/2023 evidenciariam ainda mais a natureza das atividades exercidas.

Ressaltou que “a ‘atuação judicial e extrajudicial’ não caracteriza atribuição técnica de um cargo, pelo contrário, tais atribuições, possuem um caráter eminentemente cientifico. Relegar a advocacia ao exercício de atividade técnica, é verdadeiro alvitramento do exercício da profissão. É esquecer-se do caráter eminentemente científico das pesquisas e teses apresentadas e levadas aos juízos e tribunais, as quais exigiram anos de estudo, muito além dos bancos da faculdade” (fl. 18, e-doc. 74).

Argumentou que, “ainda que no exercício de suas atribuições de direção chefia e assessoramento, o servidor comissionado exerça algum trabalho técnico, tal fato não desnatura sua função e nem impede o exercício por servidor comissionado eis que aquela não é sua atribuição principal. Não seria lógico, por exemplo, o procurador do município poder fazer uma defesa, elaborar uma tese, que é trabalho eminentemente científico, e não poder, por exemplo, protocolar uma petição, porque o protocolo de uma petição é trabalho técnico, burocrático e operacional” (fl. 18, e-doc. 74).

Assinalou inexistir “previsão normativa, tanto na Lei impugnada e como na Lei Orgânica do Município de Crato, acerca do percentual a ser observado entre os servidores comissionados e efetivos (...) a previsão dos cargos comissionados, ora impugnados, no total de sete, não se revela desarrazoada ou desproporcional, notadamente porque está aquém dos cargos de carreira, inferior a 50%, atende as necessidades de um município de grande porte e não destoa da prevalência do postulado constitucional do concurso público em relação à livre nomeação, principalmente se considerarmos que 2 (dois) subprocuradores estariam assessorando e 5 (cinco) estariam dirigindo/coordenando/chefiando, dada a divisão da procuradoria em núcleos” (fl. 29, e-doc. 74). 

Pediu o provimento do recurso, “para julgar improcedente em todos os seus termos o pleito ministerial, ou mesmo que seja reconhecida a nulidade do processo e sua extinção ou redistribuição, ou mesmo que seja reformado o acordão, para declarar prejudicado o pleito pela inconstitucionalidade da lei municipal, ante a improcedência do pleito principal, por tratar-se de mera causa de pedir a qual não prospera sem a primeira (...) na remota e improvável hipótese do acordão ser mantido, assim como a inconstitucionalidade da Lei Municipal, requer a modulação da decisão, conforme já tem decidido este Tribunal em situações semelhantes” (fl. 43, e-doc. 74).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 80).

4. Neste agravo, o agravante afirma que “a questão constitucional foi amplamente debatida, tanto no recurso de apelação (ID10721977), como no acordão (ID11589376), bem como ainda, nos embargos (ID12468357) e na decisão dos embargos, por meio do acordão de ID13287871, especialmente no tocante aos artigos 18, 29 e 37 da Constituição Federal, os quais foram expressamente mencionados tanto no acordão, como no julgamento dos embargos de declaração” (fl. 17, e-doc. 85).

Questiona a incidência da Súmula n. 283, sustentando que “impugnou expressamente as razões utilizadas pela decisão recorrida, especialmente no que diz respeito à autonomia municipal para organizar sua Procuradoria Jurídica e à possibilidade de nomeação de cargos comissionados para funções de direção, chefia e assessoramento. A inexistência de referência anterior à ADI 6331/PE torna insubsistente o argumento de que não houve impugnação suficiente dos fundamentos da decisão recorrida” (fls. 20-21, e-doc. 85).

Realça ser desnecessário o reexame de provas, porque “a controvérsia tratada no recurso extraordinário não versa sobre a valoração do conjunto probatório, mas sim sobre a correta interpretação da Constituição Federal no que concerne à organização da advocacia pública municipal e ao provimento de cargos comissionados” (fl. 22, e-doc. 85).

Pede o provimento do recurso.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na origem, tem-se ação civil pública proposta pelo agravado, buscando a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade parcial da Lei municipal n. 3.253/2017 (substituída pela Lei municipal n. 3.804/2021), pela qual se estabelecia o provimento em comissão para os cargos de advogados destinados à composição da Procuradoria-Geral do Município. 

7. A sentença foi favorável ao agravado. O agravante interpôs apelação, parcialmente provida, sendo mantida a inconstitucionalidade parcial da Lei municipal n. 3.804/2021, pelos seguintes fundamentos:
“A temática relacionada à constitucionalidade da criação de cargos em comissão já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, afeto ao Tema 1.010, da sistemática de repercussão geral, em que foi fixada a seguinte tese jurídica:
‘a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’.
No caso em tela, verifica-se que a Lei Municipal nº 3.804/2021 (id 10721904 a 10721911), criou cargos efetivos de Advogado e cargos comissionados de Subprocuradores, com as seguintes atribuições: (...)
Ainda de acordo com a mesma lei, são, ao todo, sete cargos efetivos de Advogado e sete comissionados de Subprocuradores (id 10721909 e 10721891). 
Além dos cargos de Subprocuradores, há também os cargos comissionados de Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto.
Embora não atribua de forma expressa a representação judicial e extrajudicial aos Subprocuradores, o texto usa o sintagma ‘coordenar, supervisionar e regulamentar a atuação judicial e extrajudicial’, que também são atividades burocráticas, técnicas e operacionais típicas do cargo de Procurador (ou Advogado), na medida em que a representação judicial e extrajudicial não pode ser realizada, senão mediante algum grau de estratégia/coordenação decidida pelo próprio Advogado.
Por outro lado, o próprio Município afirma, nas razões de apelação, que, conforme projeto de lei a ser enviado à Câmara Municipal, os Subprocuradores passarão a ter expressamente a função de ‘representar o Município em qualquer juízo ou grau de jurisdição, nas ações em que o Ente for parte ou interessado’. 
Há por conseguinte, ofensa, ao entendimento do STF, reproduzido acima, no sentido de que ‘a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais’ (letra ‘a’ da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.010/STF).
De fato, não se trata de atividade de direção, chefia e assessoramento, mesmo porque essas funções são exercidas – adequadamente – pelos cargos comissionados de Procurador Geral e pelo Procurador Geral Adjunto, como se vê do documento de id 10721903: (...)
A lei, portanto, atribui atividade típica do cargo efetivo de Advogado ao cargo em comissão de Subprocurador, em ofensa ao item ‘a’ da tese jurídica fixada pelo STF. (...)
Em giro diverso, caso se entenda que não há usurpação de atividades técnicas de Advogado/Procurador, haveria ofensa ao item ‘c’ do entendimento do Supremo, que dispõe que ‘o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar’.
Com efeito, caso se entenda que os Subprocuradores não exercem atividades técnicas, operacionais e/ou burocráticas, tem-se que a lei descentraliza atividades de coordenação e supervisão, típicas do cargo de Procurador-Geral de Justiça, para os sete cargos de Subprocuradores.
Isso acarreta manifesta desproporcionalidade entre a quantidade dos cargos efetivos e os de comissão, na medida em que há nove cargos comissionados (sete de Subprocuradores, um de Procurador Adjunto e outro de Procurador Geral), para sete cargos efetivos, sem justificativa explícita por parte da Administração sobre a necessidade desse quantitativo.
De fato, não há motivo para que o Procurador Geral tenha oito intermediários (Procurador Adjunto e Subprocuradores) para um efetivo de apenas sete Advogados, mormente para desempenhar atividades técnicas que não pressupõem relação de confiança entre a autoridade nomeante (Prefeito) e o ocupante do cargo, tal como entende o STF no item ‘b’ da tese jurídica do Tema 1.010, reproduzido acima.
É importante ponderar que, aqui, não se ignora a jurisprudência sedimentada do Pretório Excelso no sentido de que inexiste a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados (arts. 131 e 132 da CF): (...)
Ocorre, porém, que aqui não se discute a terceirização de serviços de advocacia, mas o modo como a Procuradoria Municipal está estruturada. 
Uma vez criada e organizada a Procuradoria Municipal, já não é mais possível estruturar o órgão mediante um arcabouço que privilegia ou mesmo exclusivamente contempla cargos em comissão. Tampouco é possível, à luz da Constituição Federal, atribuir a cargos em comissão atividades de natureza eminentemente técnica, burocrática ou operacional.
Do contrário, abre-se perigosa margem para que os servidores comissionados, em desvio de função e mediante burla ao concurso público, passem a desempenhar tarefas típicas dos servidores ocupantes dos cargos efetivos, em vez de se restringirem a funções de confiança e de assessoramento, nos termos do art. 37, inciso V, da CRFB/88: (...)
Desse modo, diante da inconstitucionalidade da previsão dos cargos de Subprocurador, previstos na Lei Municipal cratense nº 3.804/2021, é imperioso manter o capítulo da sentença que proibiu o Município de Crato de provê-los, não havendo falar, nesta extensão do julgado, em ofensa ao princípio da Separação de Poderes (CRFB/88, art. 2º), nem à autonomia municipal (CRFB/88, arts. 1º e 18).
Em suma, cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da criação dos cargos de Subprocuradores daquele órgão, à exceção dos cargos de Procurador-Geral e Procurador Adjunto, que, de modo evidente, exercem atividades de chefia e se encontram equiparados, respectivamente, aos cargos de Secretário Municipal e Secretários Adjuntos” (fls. 5-11, e-doc. 59).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 
II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 
III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 
IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.

O Ministro Dias Toffoli proferiu voto nestes termos:
“Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os cargos em comissão somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação. 
Dentre esses pressupostos, destaco a necessidade imposta pela CF/88 de que as atribuições do cargo comissionado criado sejam adequadas às atividades de direção, chefia ou assessoramento, não se podendo compreender nesse espectro atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas. 
É, ainda, imprescindível que exista um vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado para o desempenho da atividade de chefia ou assessoramento, o que legitima o regime de livre nomeação e exoneração. 
Esses requisitos estão intrinsecamente imbricados, uma vez que somente se imagina uma exceção ao princípio do concurso público, previsto na própria Constituição Federal, em virtude da natureza da atividade a ser desempenhada, a qual, em razão de sua peculiaridade, pressupõe relação de fidúcia entre nomeante e nomeado” (RE n. 1.041.210, Plenário, DJe 22.5.2019).

A conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que os cargos criados pela Lei municipal n. 3.804/2021 para composição da Procuradoria-Geral do Município não seriam “de atividade de direção, chefia e assessoramento, mesmo porque essas funções são exercidas – adequadamente – pelos cargos comissionados de Procurador Geral e pelo Procurador Geral Adjunto”, e de “manifesta desproporcionalidade entre a quantidade dos cargos efetivos e os de comissão, na medida em que há nove cargos comissionados (sete de Subprocuradores, um de Procurador Adjunto e outro de Procurador Geral), para sete cargos efetivos, sem justificativa explícita por parte da Administração sobre a necessidade desse quantitativo” (fls. 6-8, e-doc. 59), respeitam as diretrizes fixadas por este Supremo Tribunal no Tema 1.010 da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 3.092/2016. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR-GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA UNIDADE INSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA. ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES ÀS DO CARGO EFEIVO DE PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL. REQUISITOS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. TEMA 1.010. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, o cargo em comissão de Procurador-Geral recebeu atribuições semelhantes às do cargo efetivo de Procurador, o que configura violação ao princípio da unicidade institucional da advocacia pública municipal. Assim, se a Câmara Municipal possui procurador efetivo, aplica-se o mesmo raciocínio aplicável ao Poder Executivo, temperando-se a autonomia entre funções políticas (Vereadores) e funções técnicas (Procuradores). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.440-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 23.6.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 1/13 do Município de Castanhal/PA. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Criação de cargos em comissão de procurador e de assessor jurídico. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. No julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando para o desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. O acórdão recorrido, portanto, não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal firmado no âmbito do Tema 1.010 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.475.127-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.7.2024).

9. Ademais, para rever o que assentado pelo Tribunal de origem quanto à natureza das atividade exercidas e a ausência de proporcionalidade entre o número de cargos ocupados por servidores efetivos e por aqueles nomeados em comissão, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional local (Lei municipal n. 3.804/2021) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 141/2023 DO MUNICÍPIO DE BROTAS. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA. EVENTUAL NATUREZA TÉCNICA DAS ATRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL DISCUTIDA. DEBATE SOBRE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO: SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘não ofende o art. 37, caput, incs. II e V, da Constituição da República a criação de cargos específicos de chefia para indicação de confiança a partir de servidores efetivos’ (RE 1.410.411 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça). II - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local (Súmulas 279 e 280/STF). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.556.240-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJJe 5.12.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 200/06, com a redação conferida pela Lei nº 810/22 do Município de Feliz Natal/MT. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Criação de cargo comissionado para o exercício da função de controlador municipal. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Natureza do cargo. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. No julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe que as atribuições dos referidos cargos estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No que se refere à avaliação da natureza dos cargos em comissão criados pela lei municipal, manifestar entendimento contrário ao acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local em questão e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.469.942-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010). 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 1.410.250-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

10. A alegação de que eventuais irregularidades na criação dos cargos que compõem a Procuradoria-Geral do Município teriam sido sanadas pela Lei municipal n. 4.064/2023 não socorre o agravante. Primeiro, porque a lei não foi objeto dos julgados proferidos nas instâncias originárias e, segundo, porque reforça a conclusão de que a lei anterior (Lei n. 3.904/2021) estaria em conflito com a Constituição da República.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora